Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715334-32.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CRISTIELE PEREIRA LOPES AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação c/c indenização por danos morais e materiais proposta por CRISTIELE PEREIRA LOPES (processo n. 0712641-72.2021.8.07.0001), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ora agravante que “custeie o tratamento indicado pelo médico assistente, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 e, sem prejuízo de, caso não cumpra a decisão, facultar-se a autora apresentar o valor do tratamento para que sejam buscados recursos para garantir a tutela específica do direito”. Em síntese, diz a agravante que, além de não haver encontrado em seus dados a negativa narrada pela autora, a realização do tratamento médico prescrito (tratamento via medicação de alto custo ou procedimento de aplicação intravítrea de anti-VEGF (Lucentis@ ou Elya@) em olho direito, como consta da inicial nos autos originários) não observaria o período de carência previsto para a hipótese de cobertura postulada (180 dias), contrariando as disposições legais e contratuais, de modo que apenas estaria autorizada a internação ambulatorial pelo prazo de 12 (doze) horas. Desse modo, não estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo ante o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC). Além disso, entende excessiva a multa aplicada pelo decisório em caso de descumprimento e exíguo o prazo para cumprimento, pedindo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento emergencial solicitado pelo segurado, pois, “segundo o médico assistente, se não realizado o tratamento prescrito, há o risco de a autora ficar cega, sem possibilidade de reversão”, de modo a incidir o disposto no art. 35-C, I, da Lei n. 9.856/1998. Por outro lado, como se tem entendido em casos similares, a tutela de urgência observou o requisito da reversibilidade, na medida em que poderá a seguradora eventualmente cobrar os valores que entenda devidos. Quanto à aplicação de multa para eventual descumprimento do decisório, é certo que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, não havendo falar, de pronto, em excesso ou desproporcionalidade, o que também vale para o prazo assinado para cumprimento. Sendo assim, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator